Tribunal: TCU
Processo: 032.399/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações a respeito de investigação objeto de processo do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apresentada mediante o Ofício 104/2023 - CPIONGS, de 22/8/2023, subscrito pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento do Senado Federal 292/2023 (CPIONGS), Exmo. Sr. Senador Plínio Valério; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação do Congresso Nacional, tendo em vista o atendimento dos requisitos constantes do art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Senador Plínio Valério que as seguintes entidades foram as beneficiárias das operações do Fundo Amazônia: Operação Beneficiário Página da peça 8 do TC Processo 012.752/2019-3 2.194.637 Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 17 2.182.528 Instituto de Conservação Ambiental "The Nature Conservancy do Brasil - TNT Brasil 24 2.350.729 Fundação de Apoio Institucional Muraki 28 4.067.384/0001-96 Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM 35 2.235.487 MUSA - Museu da Amazônia 54 5.439.336.0001 Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON 102 4.839.312.0001 Instituto de Conservação Ambiental "The Nature Conservancy do Brasil" - TNT BRASIL 125 2.195.002.0001 Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM 132 5.991.281.0001 Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON 188 5697421.0001 Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu AMIQCB 189 2.286.072.0001 Governo do Estado do Acre 144 2.258.088 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO 12 5.240.921.0001 Associação Ashaninka do Rio Amônia APIWTXA 69 5.106.877.0001 Centro de Trabalho Indigenista - CTI 73 4.662.289.0001 Instituto Peabiru 86 4.662.356.0001 Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre - CooperAcre) 90 4.663.721.0001 Arapaima: Redes Produtivas 95 9.3. encaminhar cópias das peças 4 a 8 do processo TC Processo 012.752/2019-3 ao solicitante; e 9.4. considerar a presente solicitação integralmente atendida e arquivar estes autos.